Tribunal: TJDFT
Processo: 0751453-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751453-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DA SILVA SOUSA COSTA AGRAVADO: ICARO REIS MONTEIRO SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo executado Fábio da Silva Sousa contra decisão do Juízo da 1a Vara de Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (autos n. 0701393-38.2023.8.07.0002, id 257087796) que, no Cumprimento de sentença, manteve a penhora dos direitos incidentes sobre o veículo JIN-8469, nos termos do art. 835, XII, do CPC. Nas razões recursais, não obstante a gratuidade de justiça ter sido indeferida em três oportunidades (ids 170829054, 210016040 e 210024611), o executado/agravante novamente roga pela sua concessão, deixando de recolher o preparo recursal (id 78659453). A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, notadamente, o preparo recursal, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, portanto, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Nesse cenário, intime-se o agravante para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou efetue o pagamento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo supracitado sem manifestação incorrerá na deserção do recurso. Transcorrido o prazo, tornem-se conclusos. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital